Tribunal: TJSP
Processo: 1001585-62.2021.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de parcial procedência envolvendo fornecimento de energia elétrica em loteamento/área irregular, o que foi determinado na r. sentença. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.